Tribunal: TJMT
Processo: 1019686-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019686-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), VANDERLEI DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 881.044.352-72 (AGRAVADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), DALISSON DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 063.477.591-01 (ADVOGADO), APARECIDO ANTONIO MOREIRA - CPF: 470.740.602-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Mandamental de Prorrogação de Dívida Rural. Tutela de Urgência. Requisitos do artigo 300 do CPC. Preenchidos. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que, em sede de Ação Mandamental, deferiu tutela provisória de urgência e suspendeu a exigibilidade de contrato de crédito rural, afastou os efeitos da mora e determinou a abstenção de inscrição do nome dos autores em cadastros de inadimplência.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

III.
Razões De Decidir

3. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do CPC.

4. No caso, a operação decorre de crédito rural voltado à atividade pecuária, o que atrai a aplicação das normas do Manual de Crédito Rural. Os Recorridos comprovaram, em juízo preliminar, os requisitos necessários para a prorrogação da dívida, como a dificuldade na comercialização do produto, o aumento dos custos de produção e a queda significativa do valor da arroba do boi, o que inviabilizou o cumprimento das obrigações assumidas no contrato.

5. A urgência se justifica para evitar atos de execução que podem comprometer a atividade produtiva, sendo a medida reversível e sem prejuízo irreparável à credora.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da dívida rural e os efeitos da mora, nos moldes estabelecidos pelo Manual de Crédito Rural.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Manual de Crédito Rural, item 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Agravo de Instrumento, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019686-07.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – SICREDI Univales MT
em virtude de decisão proferida nos autos da Ação Mandamental de Prorrogação de Dívida Rural n. 1000377-27.2025.8.11.0088, ajuizada por
Vanderlei da Silva Oliveira
e
Aparecido Antônio Moreira.

O Juiz singular deferiu tutela provisória de urgência, suspendeu a exigibilidade das parcelas dos contratos C20831439-0 e C40830183-6, afastou os efeitos da mora, determinou a retirada dos nomes dos Recorridos dos cadastros de inadimplentes e sobrestou a Execução n. 1000544-44.2025.8.11.0088.

A Agravante sustenta que o contrato discutido tem finalidade pecuária, hipótese não abrangida pelas regras de alongamento previstas no Manual de Crédito Rural, especialmente após as alterações promovidas pela Resolução CMN n. 4.883/2020.

Defende que houve novação contratual, o que afastaria qualquer vínculo com o contrato rural anterior, além de apontar que o pedido administrativo foi protocolado após o vencimento da dívida, o que inviabilizaria a concessão do benefício.

Busca o provimento do Recurso e a reforma da decisão para que sejam reconhecidos a validade da cobrança e os efeitos da mora, com o regular prosseguimento da demanda executiva.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 294126358).

Contraminuta juntada no Id. 299597899.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vanderlei da Silva Oliveira
e
Aparecido Antônio Moreira
ajuizaram
Ação Mandamental de Prorrogação
em desfavor da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Univales – Sicredi Univales MT/RO
.

Alegaram que, em 11/04/2022, contrataram crédito rural por meio da Cédula de Crédito Bancário n. C40830183-6, resultante da renegociação da Nota de Crédito Rural n. C20831439-0, destinada ao custeio da safra 2023/2024. Sustentam que, em razão de severas intempéries climáticas e da crise no mercado da bovinocultura de corte, enfrentaram frustração da produção e perda da capacidade financeira.

Informaram que solicitaram administrativamente a prorrogação da dívida, nos termos do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, sem resposta da instituição financeira.

Mencionaram que, embora formalizado por Cédula de Crédito Bancário, o contrato mantém natureza de crédito rural, submetendo-se ao regime da Lei n. 4.829/65, do Decreto-Lei n. 167/67 e do MCR, os quais conferem ao produtor rural o direito subjetivo ao alongamento da dívida diante de perda de safra ou comprovada incapacidade de pagamento.

Requereram tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito e impedir a inscrição dos dados nos cadastros de inadimplentes.

O pedido foi deferido e o Juiz singular determinou a suspensão da exigibilidade dos Contratos n. C20831439-0 e C40830183-6, com o afastamento dos efeitos da mora, bem como a retirada do nome dos Recorridos nos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformada, a Cooperativa interpôs este Recurso, no qual sustenta que o contrato discutido tem finalidade pecuária, hipótese não abrangida pelas regras de alongamento previstas no Manual de Crédito Rural.

Defende que houve novação contratual, o que afastaria qualquer vínculo com o contrato rural anterior, além de apontar que o pedido administrativo foi protocolado após o vencimento da dívida, o que inviabilizaria a concessão do benefício.

A controvérsia envolve a análise, em sede de cognição sumária, da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, qual seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

No que se refere ao alongamento da dívida rural, cumpre esclarecer que, para o deferimento da medida, é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil. Dentre eles, destaca-se a comprovação da incapacidade de pagamento do mutuário por fatores como frustração de safras, dificuldades de comercialização ou eventos que afetem o desenvolvimento das explorações.

É certo que o alongamento da dívida, embora qualificado como direito subjetivo do produtor rural conforme a Verbete Sumular n. 298 do STJ, depende da demonstração daqueles pressupostos e da formulação do pedido administrativo antes do vencimento da dívida, conforme prevê o MCR.

No caso, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito está evidenciada. A dívida discutida tem origem em Nota de Crédito Rural, voltada ao custeio da atividade pecuária, o que atrai a incidência das normas do MCR.

O laudo técnico aponta a ocorrência de seca prolongada, aumento expressivo dos custos de produção e queda no preço da arroba do boi, fatores que comprometeram a receita do empreendimento rural dos Recorridos (Id. 186536920 – Ação principal). Além disso, a notificação administrativa foi enviada antes do vencimento da dívida, o que afasta, por ora, a alegação da Recorrente quanto ao não cumprimento dos requisitos (Id. 186536919 – Ação principal)

Ainda que a questão possa ser aprofundada após dilação probatória, há indícios suficientes de incapacidade temporária de adimplemento por parte dos Recorridos.

O perigo de dano é evidente, considerando que a Recorrente já ajuizou a Execução n. 1000544-44.2025.8.11.0088, lastreada na mesma Cédula de Crédito Bancário objeto desta Ação, sendo certo que a continuidade dos atos expropriatórios poderá comprometer o exercício regular da atividade econômica desenvolvida pelos Recorridos.

Assim, presente os pressupostos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ressalto que a medida é reversível e não causa prejuízo irreparável à Cooperativa, que poderá prosseguir com a Execução da dívida caso julgado improcedente o mérito.

Por fim, quanto à abstenção de inscrição nos cadastros de inadimplentes, esta decorre logicamente do deferimento liminar do pedido de alongamento, o qual, ainda que provisoriamente, suspende os efeitos da mora.

A propósito, segue precedente desta Câmara:

(...) III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, além da reversibilidade da medida. 4.
Os documentos apresentados pela parte agravante constituem prova robusta da dificuldade na comercialização do produto, a queda significativa do valor da arroba do boi gordo, o que inviabilizou o cumprimento das obrigações assumidas na Cédula de Crédito Rural, e justificam o alongamento de dívida.
5. A jurisprudência exige a comprovação dos requisitos legais para o alongamento do crédito rural, incluindo a frustração de safra comprovada mediante prova idônea, o que foi atendido no caso em análise. (...) (TJ-MT Agravo de Instrumento 1034932-77.2024.8.11.0000, Relator Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 01/04/2025, DJE 01/04/2025)

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025